Tribunal: STF
Processo: HC 183640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL – DOCUMENTO PARTICULAR – PENA – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e outras pessoas imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada), e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Narrou, quanto à receptação, ter adquirido, no exercício de atividade comercial, 32.740 quilos de açúcar a granel, sabendo tratar-se de produto de crime. Relativamente ao uso de documento falso, ressaltou haver solicitado a terceira pessoa a emissão de nota fiscal da transação referente à aquisição do bem proveniente de crime, apresentando-a para obter a liberação da mercadoria, apreendida pela Delegacia de Polícia de Pitangueiras/SP.
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, no processo nº 0005512-04.2007.8.26.0459 (441/02), condenou-o a 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão e 14 dias-multa, em razão do crime versado no artigo 180, § 1º. No tocante ao artigo 304, concluindo o uso de documento público falso, estabeleceu a pena em 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 14 dias-multa, consideradas as balizas do artigo 297 do Código Penal. Levando em conta a pena definitiva – 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão –, fixou o regime inicial de cumprimento semiaberto.
    A Sexta Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimenionando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 552.929. A Quinta Turma desproveu agravo regimental.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, destacando inadequada a imposição da pena, relativamente ao crime do artigo 304, levando em conta os parâmetros do artigo 297 do Código Penal. Sublinha não se qualificarem notas fiscais como documento público, devendo ser estabelecida a pena referente ao artigo 298, aplicável a documento particular.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do acórdão alusivo ao julgamento da apelação, determinando-se ao Tribunal de Justiça que observe, na fixação da pena, as balizas do artigo 298 do Código Penal.
    2. Qualificam-se como documentos públicos os elaborados, na forma prevista em lei, por funcionário público no exercício das funções, e, por equiparação, os definidos no artigo 297, § 2º, do Código Penal: documento emanado de entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular.
    A emissão de nota fiscal é de iniciativa exclusiva do particular, revelando-se ausente participação de funcionário público. Trata-se de documento particular, mostrando-se inadequado o enquadramento no artigo 304 a partir das balizas do artigo 297 do Código Penal.
    3. Defiro a liminar, não nos termos requeridos, mas suspender, em relação ao crime do artigo 304, a eficácia do título condenatório formalizado no processo nº 0005512-04.2007.8.26.0459, da Primeira Vara da Comarca de Pitangueiras/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator